Tribunal: TJSP
Processo: 1051247-53.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Requerimento de concessão da gratuidade de justiça indeferido – Concessão de prazo para a comprovação do recolhimento, nos termos do art. 99, § 7°, do CPC – Inércia do recorrente – Deserção configurada.

Recurso não conhecido.